Tribunal: TJMT
Processo: 1037536-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO PROVISÓRIO. SUPOSTA MEDIDA DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. DEMORA DE 04 (QUATRO) DIAS PARA A LIBERAÇÃO DO PLÁSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente LEONARDO VICTOR DE OLIVEIRA CAMPOS postula indenização por danos morais ao argumento de que teve o seu cartão de crédito bloqueado indevidamente, mesmo estando adimplente com as suas obrigações.
3. A empresa Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bloqueio do cartão do Recorrente foi realizado por razões legítimas (art. 373. II, CPC).
4. Restou comprovado nos autos que no mesmo dia do bloqueio - 21/09/2020 -, o consumidor entrou em contato com a instituição bancária para confirmar todas as informações e dados solicitados, tendo postulado pelo imediato desbloqueio do plástico. No entanto, o desbloqueio somente fora realizado no dia 25/09/2020, de sorte que o consumidor restou privado da utilização do cartão, sem qualquer justificativa, por 04 (quatro) dias.
5. No caso do fornecimento de cartão de crédito, o consumidor passa a adequar os seus gastos de acordo com o limite que lhe é permitido e a restrição abrupta de tal crédito, sem sombra de dúvidas, configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.
6. É certo que a concessão de crédito não é dever, mas sim faculdade da instituição financeira. Todavia, no momento em que é concedido o crédito, passando a gerar no consumidor a legítima expectativa de poder usufruir dele, criam-se deveres para ambas as partes, não havendo dúvidas de que caberia à empresa Recorrida ter comprovado a legitimidade do bloqueio, de modo a evitar transtornos e prejuízos decorrentes do ato unilateral de restrição do crédito.
7. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desses deveres pela empresa Recorrida, tem-se a ocorrência de indevida restrição de crédito, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade da Recorrente (CF, art. 5.o, V e X).
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037536-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO VICTOR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 022.769.431-73 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021